Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS RÉS E PELA LITISDENUNCIADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE COBERTURA SECURITÁRIA PREVISTA NA APÓLICE DO SEGURO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. 1.1. Observado que o autor, embora tenha sido regularmente intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, tem-se por caracterizada a deserção, impondo o não conhecimento do recurso.
2. De acordo com o artigo 42 do Código Civil, “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
3. Nos casos em que o veículo acidentado é utilizado como instrumento de trabalho do autor da demanda, a demora no pagamento da indenização securitária acarreta a perda de rendimentos no período, a justificar o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.
4. Reconhecido o direito de ser indenizado em lucros cessantes, o quantum indenizatório deve ser apurado em liquidação de sentença, quando não houver nos autos elementos de prova suficientes para este fim.
5. De acordo com o Verbete da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
6. Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Recursos de Apelação interpostos pelas rés e pela litisdenunciada conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados.